Tribunal: TJPA
Processo: 0812391-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812391-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCUS VINICIUS ALBUQUERQUE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO VI, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB C/C 24-A, 5º, INCISO III E 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGADA ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO DIANTE DA JUNTADA DE DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA AFIRMANDO QUE O PACIENTE, SEU COMPANHEIRO, NÃO OFERECE AMEAÇA OU QUALQUER TIPO DE RISCO. IMPROCEDÊNCIA. EVIDENTE CONTRADIÇÃO ENTRE A NOVA POSTURA DA OFENDIDA E AS SUAS DECLARAÇÕES ANTECEDENTES E AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC Nº 0808791-60.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento;

2.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes;

3.

Quanto à alegada alteração fática diante da juntada, pelo impetrante, de
declaração da vítima afirmando não se sentir constrangida ou ameaçada pelo coacto, requerendo a revogação da sua prisão cautelar, constata-se manifesta contradição na nova postura da ofendida, não merecendo credibilidade, uma vez que de acordo com as suas declarações antecedentes, constantes dos autos da ação penal, inclusive, perante a autoridade policial, corroboradas por depoimentos das testemunhas, apontando o coacto como o autor do crime, conforme se observa do decreto preventivo (ID nº 4177839) e das informações da autoridade coatora (ID nº 4197334), não sendo admissível, portanto, que a retratação extrajudicial da vítima possa ensejar a revogação da prisão do paciente na via estreita do
writ
.

4.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Belém. (PA), 21 de janeiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARCUS VINÍCIUS ALBUQUERQUE DA SILVA, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, Inciso VI c/c 14, Inciso II, ambos do CPB c/c 24-A, 5º, Inciso III e 7º, Inciso I da Lei nº 11.340/2006, no âmbito doméstico, fato ocorrido no dia 06/06/2020, teve sua prisão preventiva decretada, em 12/06/2020, e cumprida no dia 01/07/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

A impetrante alega que foi juntado aos autos da ação penal declaração da vítima afirmando não se sentir constrangida ou ameaçada pelo coacto, requerendo a revogação da sua prisão cautelar, motivo pelo qual deve o mesmo ser posto em liberdade (Id. Doc. nº 4177843 - Página 3). Afirma, ainda, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) carência de indícios de autoria e materialidade delitivas; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) risco de infecção com o novo coronavírus, pois a grave situação de superlotação e falta de estrutura na unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; d) adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) necessidade de intimação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, a fim de informar sobre o estado de saúde do coacto, tendo em vista que sua irmã afirmou à Defensoria Pública que o segregado encontra-se desnutrido e com diversos ferimentos na pele; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4197334),
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento
e “
PARCIAL CONCESSÃO da ordem, unicamente para que a SEAP preste as devidas informações quanto ao real estado de saúde do paciente
”.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia
12/06/2020
, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do coacto, ao argumento de que atentou contra avida de sua ex-companheira, Claudinene da Gama Pinto, bem como por ter descumprido as medidas protetivas que lhe foram impostas, fato ocorrido no dia
06/06/2020
. Claudinene da Gama Pinto foi, em tese, esfaqueada pelo paciente, em via pública, que somente não lhe desferiu outros golpes porque ela conseguiu fugir e se esconder na residência de terceiros. Consta, também, o depoimento da testemunha Edilene Nazaré dos Santos, a qual declarou que socorreu a vítima em sua casa; que ela estava ensanguentada e aparentava ter recebido uma facada ao lado esquerdo do abdômen; e que viu o agressor (coacto) correndo atrás da vítima com 01 (uma) faca. Informou o juízo coator que “
em decisão datada de 03/12/2020, prolatei decisão PRONUNCIANDO o réu, por haverem fortes indícios da ocorrência do fato e de quem foi o seu autor, não podendo, desde logo, ser afastado o caso da análise do Tribunal do Júri, sendo incabível o reconhecimento da ausência de indícios de materialidade, uma vez que constam no IPL, foto da vítima hospitalizada, além de Laudo Médico, emitido pelo médico que atendeu a vítima no.HPSM — Mario Pinotti, aliado a isso, as testemunhas ouvidas em juízo, também corroboraram ao dizer que viram a vítima lesionada, sendo que a Sra. Edilene, ao ser inquirida, informou que viu apenas uma facada ao lado do seio da vítima, que pegou um pano e estancou o sangramento e que sua casa ficou toda suja de sangue. Em relação a autoria, apesar de não ter sido ouvida perante este juízo, a vítima perante a autoridade policial declarou que o acusado ao lhe avisar jogou a bicicleta no chão e correu em sua direção, conseguindo lhe alcançar, vindo a aplicar uma facada abaixo de seu seio esquerdo, que não foi atingida mais vezes, pois conseguiu correr e entrar na casa de vizinhos. Na mesma decisão, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que a mesma deve ser mantida como forma garantia da ordem pública, de futura aplicação da lei penal e da instrução processual (Tribunal do Júri), em especial para resguardar a integridade física e psicológica das testemunhas e

da própria vítima, principalmente, pela gravidade do Crime, pelo que entendo ser necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado, pelos próprios fundamentos da decisão que decretou a sua prisão”
.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente,
visando
a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No que concerne às alegações de ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar, assim como falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto prisional e da sua manutenção e a presença de qualidades pessoais favoráveis
, p
ercebe-se que se trata de reiteração de
pedidos, os quais já foram
analisados pelos membros desta Seção de Direito Penal, em 01/10/2020, nos autos do HC nº 0808791-60.2020.8.14.0000,
cuja Ordem foi denegada, à unanimidade,
consoante Acórdão ID
nº, de minha relatoria, assim
ementado:

“HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO VI, C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB C/C 24-A, 5º, INCISO III E 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Falta de fundamentação na decisão que decretou e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública e, principalmente pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa;

2. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”.

Quanto à suposta negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

De igual modo não merece prosperar a alegação de ilegalidade da manutenção da prisão cautelar tendo em vista que foi juntado aos autos da ação penal declaração da vítima afirmando não se sentir constrangida ou ameaçada pelo coacto, requerendo a revogação da sua prisão.

No que concerne à alegada alteração fática diante da juntada, pelo impetrante, de
declaração da vítima afirmando não se sentir constrangida ou ameaçada pelo coacto, requerendo a revogação da sua prisão cautelar, constata-se manifesta contradição na nova postura da vítima, não merecendo credibilidade, uma vez que de acordo com as suas declarações antecedentes, constantes dos autos da ação penal, inclusive, perante a autoridade policial, corroboradas por depoimentos das testemunhas, apontando o coacto como o autor do crime, conforme se observa do decreto preventivo (ID nº 4177839) e das informações da autoridade coatora (ID nº 4197334), não sendo admissível, portanto, que a retratação extrajudicial da vítima possa ensejar a revogação da prisão do paciente na via estreita do
writ
.

Com efeito, restou demonstrado, de forma suficiente, a necessidade da segregação tanto pela gravidade concreta da conduta – tentativa de homicídio, quanto pela necessidade de proteção da vítima diante da proximidade e convivência com o acusado que, inclusive, já descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em seu favor

Com relação à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

No que consiste ao pedido constante da impetração de que seja requerido à SEAP, informação quanto ao estado de saúde do paciente, diante de notícia dos familiares de que sua saúde se encontra fragilizada, imperioso que a defesa peticione nos autos da ação penal, requerendo ao juízo coator que determine seja oficiado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, solicitando informações acerca do atual estado de saúde do coacto, para que possa adotar as medidas cabíveis, caso entenda necessário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de janeiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/01/2021